Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-04.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CAUSA SUSPENSIVA. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do seu crédito.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Na espécie, a suspensão do curso do processo se deu no período de 1.4.2019 a 1.4.2020, na forma do art. 921, III, § 1o, do CPC, momento em que começou a correr o prazo de prescrição intercorrente. A execução está amparada por cédula de crédito bancário, cuja prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil e do artigo 70 do Decreto no 57.663/1966.
4. Segundo a Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos foram suspensos de 19.3.2020 a 30.4.2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia da Covid-19. No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 4.5.2020 (Portaria Conjunta 50 do TJDFT).
5. Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), tendo o prazo prescricional sido suspenso no período de 10.6.2020 a 30.10.2020 (artigo 3o). Tais períodos devem ser somados para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. No caso concreto, quando a sentença foi proferida, a prescrição não havia se consumado.
6. Apelação provida. Unânime.